Tribunal: TJBA
Processo: 8008651-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8008651-59.2026.8.05.0000– Comarca de Salvador/BA Impetrante: Rafael Dias Oliveira Impetrante: Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha Paciente: Cassio Alexandre Lopes Rabello Advogado: Dr. Rafael Dias Oliveira (OAB/BA 55.102) Advogada: Dra. Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha (OAB/BA 45.146) Impetrada: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, ART. 2°, §2°, §3° E §4°, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1°, §1°, DA LEI Nº 9.613/1998). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. OPERAÇÃO FREEDOM. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. APONTADA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO MONITORAMENTO DOS PONTOS DE VENDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Rafael Dias Oliveira (OAB/BA 55102) e Dra. Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha (OAB/BA 45146), em favor de Cassio Alexandre Lopes Rabello, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 22/10/2025, tendo sido preso em 04/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/13. III-Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 98737668) a desfundamentação do decreto constritor, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da contemporaneidade. IV-Informes judiciais (ID. 99060527) noticiam in verbis: “[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que as prisões preventivas dos pacientes Sidnei Silva dos Santos e Cassio Alexandre Lopes Rabello, juntamente com outros investigados, foi decretada por este Juízo nos termos da decisão de ID 523263688, proferida em 23/10/2025, pela 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial. Segundo a investigação, os representados integrariam célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital, conforme apurado no Inquérito Policial nº 23565/2024 – Operação FREEDOM, instruído na petição inicial de ID 519171823 e documentação acostada. A representação veio instruída com robusto acervo probatório, incluindo relatórios de missão policial, interceptações telefônicas e telemáticas, extração de dados de aparelhos celulares, relatórios de inteligência financeira, fotografias e informes de inteligência. O Ministério Público, por intermédio do GAECO, manifestou-se favoravelmente ao deferimento da medida (ID 521968050). A decisão de ID 523263688 individualizou minuciosamente o grau de participação de cada investigado, demonstrando a existência de agrupamento criminoso estruturado e voltado à mercancia ilícita de entorpecentes, com dinâmica articulada e intencional, havendo elementos suficientes quanto à materialidade delitiva e fundadas razões acerca da participação dos representados nas condutas criminosas sob apuração. A medida extrema justificou-se para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Quanto à preservação da ordem pública, a decisão destacou que "a necessidade de preservação da ordem pública revela-se pelo regime de terror imposto na comunidade pela organização criminosa, que estabelece regras próprias de circulação e impõe o silenciamento de testemunhas". No tocante à garantia da instrução criminal, apontou-se que "a liberdade dos investigados compromete o regular andamento da persecução penal futura, considerando a capacidade de destruição de provas e de elementos informativos ainda não coletados, bem como o risco de continuidade das atividades criminosas, circunstâncias que podem comprometer a efetividade de novas diligências investigativas". Quanto aos pacientes Sidnei Silva dos Santos e Cassio Alexandre Lopes Rabello especificamente, a decisão delimitou suas participações, consignando: " 21. SIDNEI SILVA DOS SANTOS (Vulgo “Toca/Boca”) - atua na comercialização, mantendo conexões com outros membros da facção, participando das estratégias de monitoramento e vigilância territorial, além de coordenar o fluxo de vendas, a segurança das operações e a movimentação financeira. Em que pese não terem sido encontrados antecedentes em seu desfavor, verifica-se da investigação fortes indícios da participação na súcia, inclusive, conversas que indicam sua atuação na venda dos ilícitos. 24. CÁSSIO ALEXANDRE LOPES RABELLO (Vulgo “Ciro/Leo”) - atua em estreita comunicação com CAPENGA (MARCÍLIO) e outros operadores, participando do monitoramento territorial dos pontos de venda e das movimentações de rivais ou da polícia. Embora não figure, até o momento, como autor de procedimentos criminais relevantes, sua participação foi confirmada por meio de interceptações telefônicas, análise de tráfego de chamadas e vínculos logísticos com outros membros da organização.”. Os pacientes foram efetivamente presos em 04/11/2025, sendo juntadas aos autos as certidões de cumprimento dos mandados de prisão. Foi realizada audiência de custódia em 05/11/2025, sendo homologado o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, uma vez que não foram constatadas irregularidades formais no procedimento e foram obedecidos todos os requisitos formais (ID 529020430). No processo incidente 8236597-53.2025.8.05.0001, a defesa de Cássio Alexandre pleiteou a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a sua substituição por medidas cautelares diversas. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, que foi ratificado por este juízo em razão dos fundamentos lá expostos. Já a defesa de Sidnei requereu, no processo 8227029-13.2025.8.05.0001, também, a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a sua substituição por medidas cautelares diversas. Acolhendo o parecer do Ministério Público da Bahia, que opinou pelo indeferimento da medida, este juízo indeferiu o pedido da defesa. Por fim, foi requerida pelo Ministério Público, em 11/02/2026, no bojo do Inquérito Policial, a prorrogação do prazo para oferecimento da denúncia em 10 (dez) dias, em razão da complexidade da investigação, da multiplicidade de indiciados (47) e da existência de investigados presos, o que foi deferido por este Juízo diante da causa justificável e excepcional.” V- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da operação Freedom, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio. VI- O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização dissimula ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente possui vínculos logísticos com outros integrantes da organização criminosa, além de participar do monitoramento territorial dos pontos de venda e na movimentação com a polícia e com rivais, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. VII- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída a paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII-Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 22/10/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX-Outrossim, afere-se que a decisão de origem justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8008651-59.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Rafael Dias Oliveira (OAB/BA 55102) e Dra. Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha (OAB/BA 45146), como paciente, Cassio Alexandre Lopes Rabello, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.